Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703828-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO, ARY FRANCO SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Considerando a superveniência da decisão de ID de origem no 154530340, na qual o d. Juízo singular homologou acordo entre as partes e revogou as medidas constritivas determinadas na decisão de ID 150818105, objeto do presente recurso, determino a intimação dos recorrrentes para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator